Tribunal: TJMT
Processo: 1045018-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045018-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS - CPF: 056.912.626-61 (RECORRENTE), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. POLÍCIA CIVIL. DELEGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU.
BOLSA PESQUISA
. NATUREZA INDENIZATÓRIA NA ORDEM DE 30% (
TRINTA POR CENTO
) DO SUBSÍDIO. PERDURA ENQUANTO EXISTIR A CIRCUNSTÂNCIA QUE A MOTIVOU. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 803/2024. DIREITO ADQUIRIDO POR PREENCHER TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA NORMA REVOGADORA. REQUISITOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. PAGAMENTO DEVIDO. PARCELA ÚNICA. INOCORRÊNCIA.
TETO DO JEFAZ. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 278077420 – reclamação no 1045018-07.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido de cobrança da bolsa pesquisa formulado pela autora, Delegada de Polícia Civil, relativa à sua participação em curso de pós-graduação indicado pela ACADEPOL, no período de 7/3/2022 a 26/1/2023.

- da situação fática.

A parte Recorrente demonstrou aprovação pela Polícia Judiciária Civil para frequentar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, realizado entre 07/03/2022 e 26/01/2023, conforme previsão do Edital no 001/2022/ACADEPOL/CSP, pretendendo o recebimento da respectiva bolsa de estudo de natureza indenizatória correspondente a 30% de seu subsídio mensal, durante o período em que frequentou o curso, prevista no art. 24 da Lei Complementar Estadual no 393/2010.

- da prova produzida.

Restou incontroverso o fato afirmado pela Recorrente do curso realizado (
id. 278077405
).

- da Lei Complementar Estadual no 393/2010.

No presente caso, a Lei Complementar no 393/2010 estabelece de forma clara que o policial civil, devidamente selecionado e indicado pela instituição para cursar pós-graduação, tem direito a receber, em caráter indenizatório, uma bolsa pesquisa equivalente a 30% (
trinta por cento
) do seu subsídio, desde que o curso seja realizado dentro do Estado.

Nesse sentido:

‘’...

Art. 24 O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I- 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado;

II- 50% (cinquenta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado em outro estado da federação;

III- 100% (cem por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado em outro país. (...) “ Grifei.

Importante destacar que a ausência de regulamentação da referida Lei não constitui, por si só, impedimento à sua aplicação. Precedente.
(
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0042330-81.2015.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – DJE 12/05/2023).

– da Revogação da Lei Complementar no 393/2010 e respeito aos direitos adquiridos.

A Lei Complementar Estadual no 393/2010
(Institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências)
foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 803/2024
(Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências).
Destaca-se que:
“
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, grifos nossos
), bem como a: “
Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
” (
artigo 6° do Decreto-Lei no 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
).

Nesse mesmo diapasão, vem, o artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB), vejamos:
“
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso
”
.

Deste modo, havendo regular cumprimento das condições objetivas da Lei em comento, é
devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira
.
Precedentes.
(
TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível no 1021170-46.2016.8.11.0041 – Rel. Des. Luiz Carlos da Costa – j. 15/02/2022 – DJE 27/02/2022
) e
(
TJMT – 3a Turma Recursal – Recurso Inominado no 1043806-48.2024.8.11.0001 – Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella – j. 09/12/2024 – DJE 13/12/2024
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para
: a.1)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO

ao pagamento da bolsa pesquisa à Recorrente, no percentual de
30% (
trinta por cento
) sobre o seu subsídio mensal
,
durante o período de realização do curso de pós-graduação lato sensu.
a.2)
limitar o cumprimento da obrigação, ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025